Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739964-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. GARANTIA OFERECIDA PELO DEVEDOR. CONCEITOS DISTINTOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a aplicabilidade de multa e a imposição de pagamento de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação. 2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Essa garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor. 2.2. Logo, nos termos do art. 523 do CPC a prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, deve dar ensejo à aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do montante devido, além da imposição do pagamento do valor dos honorários de advogado. 3. O depósito procedido pela empresa pública agravada teve como objetivo servir de garantia do juízo, mas não de promover o aludido pagamento. 3.1. Por essa razão afigura-se legítima a mencionada aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento da fixação de multa e honorários advocatícios no caso dos autos, tendo em vista que o depósito judicial, inicialmente feito à guisa de garantia do juízo, converteu-se em quitação integral do débito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, quanto à alegação de ofensa ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “Inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do NCPC, sobre a parcela em abert.” (REsp n. 1.942.938/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 27/5/2022.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012